Tribunal: STF
Processo: Rcl 56780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECLAMANTE. SUPOSTA OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA SUPOSTAMENTE VIOLADO.



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento à reclamação, mantendo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não admitiu recurso extraordinário.



    2. Na hipótese, o acórdão da Corte Especial do STJ, apontado como reclamado, não invadiu matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. O acórdão apenas manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por não terem sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    3. As razões de decidir constantes da Rcl 48.554/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, não se aplicam ao caso em exame. No julgamento do agravo interno no REsp 1.916.346/PB, a Segunda Turma do STJ apenas analisou questões de índole processual, sem adentrar no mérito da controvérsia.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.